Tribunal: TJDFT
Processo: 0001547-86.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO E LESÕES COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FEITA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar( lesão corporal), a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal, pelo depoimento dos informantes e pelo exame de corpo de delito. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunha), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante no crime de lesão corporal leve sofrido pela vítima.

2. Embora a palavra da vítima tenha considerável relevância no contexto de violência doméstica, certo é que somente a sua versão dos fatos não é suficiente para embasar uma condenação criminal. 2.1. Na situação posta, a ameaça foi descrita apenas pela vítima, sem que qualquer outra prova que pudesse corroborar minimamente as suas alegações. 2.2. Assim, existindo dúvida quanto a materialidade do fato, deve o apelante ser absolvido, com base no princípio do in dubio pro reu.

3. A dosimetria da pena, o regime prisional e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena relacionados ao crime de lesão corporal leve foram devidamente analisados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.

4. Absolvido o réu pela prática do suposto crime de ameaça, deve ser afastado o concurso material de crimes aplicado na origem.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.